Tribunal: TJES
Processo: 5026237-82.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Urgência
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026237-82.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KELLY CORREA RAMOS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. LAUDOS COM DIAGNÓSTICO DE
HIPERPLASIA MAMÁRIA ASSOCIADA A DORSALGIA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO SUS. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5026237-82.2022.8.08.0012

RE
CORRENTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REC
ORRID
A
:
KELLY CORREA RAMOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. LAUDOS COM DIAGNÓSTICO DE
HIPERPLASIA MAMÁRIA ASSOCIADA A DORSALGIA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO SUS. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA QUE SE IMPÕE.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5378819).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5378808), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5378806
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), confirmando a decisão liminar (ID 22958867), em todos os seus termos, determinando, por consequência, que o(s) demandado(s), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio de seus órgãos competentes, disponibilize(m) à parte requerente, KELLY CORREA RAMOS, conforme laudos médicos, avaliação/consulta com médico ortopedista, e, em sendo o caso, o procedimento cirúrgico de mamoplastia, na hipótese de ser confirmada pela equipe médica a necessidade de intervenção, incluindo todas as consultas prévias (preparatório, exames, etc.) que se fizerem indispensáveis e os procedimentos médicos/hospitalares necessários para manter a sua vida e a sua saúde, devendo o tratamento ocorrer em estabelecimento público, privado ou filantrópico, bem assim devendo ser observadas as normativas de gestão e segurança. A efetivação do procedimento pleiteado fica condicionada à avaliação e indicação precisa do médico que fornecer atendimento à parte autora, devendo o profissional, se for o caso, indicar as razões clínicas de impossibilidade para a realização do procedimento ou as razões que levaram à opção terapêutica diferenciada (medicamentosa, ambulatorial, etc.), que tenham afastado, ainda que momentaneamente, a necessidade do procedimento''.

Trata-se de ação
de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, sob o argumento de que a Recorrida necessita realizar, com urgência, cirurgia para redução de mamas com pilar no tratamento para dorsalgia.

Em suma,
o
magistra
d
o
de
1º grau

entendeu
que os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram que o tratamento é compatível com a situação descrita pela Recorrida, não se tratando de cirurgia estética.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando:
não comprovação de que cabe ao poder público disponibilizar a cirurgia pleiteada; inexistência de exame de imagem de coluna para ser avaliado se a alteração é provocada pela hipertrofia mamária;
necessidade de indicação sobre peso e altura da paciente; ausência de demonstração que a autora adotou tratamentos clínicos com medidas para redução de peso etc e natureza eminentemente estética da cirurgia.

Pois bem.

Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cumpre ao Poder Público, então, adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

É certo, outrossim, que a mamoplastia é necessária para a promoção da saúde e da qualidade de vida da Recorrida que, em decorrência de hiperplasia mamária desenvolveu dorsalgia crônica e desvio de eixo da coluna. Dessa forma, comprovada a precisão da cirurgia redutora, faz jus à prestação estatal, mediante intervenção excepcional deste órgão jurisdicional.

No caso dos autos, os laudos médicos colacionados pela Recorrida atestam a necessidade da realização do procedimento a fim de aliviar os sintomas causados por um quadro de dorsalgia crônica, inclusive com indicação de urgência em um dos laudos (Id. 5378791).

Destaco que a cirurgia pleiteada não se trata de procedimento estético, mas, sim, procedimento essencial à saúde da Recorrida, sendo aquele ofertado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL A SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA REPARADORA NÃO ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS RECONHECIDA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO SUS. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA QUE SE IMPÕE.
PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. I – Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que se objetiva a realização, com urgência, da cirurgia de mamoplatia redutora reparadora da autora, uma vez que esta apresenta Gigantomastia com Dorsalgia e Maustaria importantes, sendo certo que requereu administrativamente ao Estado da Bahia e ao Município de Ipirá a realização do procedimento cirúrgico, oportunidade em que o primeiro atribuiu a responsabilidade ao segundo, o qual quedou-se inerte. [...] III -
Documentos acostados nos autos que demonstram que a interessada apresenta hipertrofia de mamas bilateral e evolui com dorsalgia importante, obtendo, dessa forma, limitação nas atividades diárias, razão pela qual a cirurgia de mamoplastia redutora não estética é imprescindível para preservar a integridade física desta. IV – Direito fundamental à saúde. Art. 6º c/c art. 196 da Constituição Federal. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça.
(TJBA, Classe: Reexame Necessário. Número do Processo: 8000973-10.2019.8.05.0106, Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, Publicado em: 20/07/2021) (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDUÇÃO MAMÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTIGO 196 DA CF/88. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CORREÇÃO DE DEFORMIDADE FUNCIONAL. LAUDO MÉDICO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Ante a omissão estatal em garantir ao cidadão acesso aos meios de saúde - medicamentos, tratamentos, serviços etc. - compete ao Poder Judiciário, desde que provocado, intervir no sentido de impor a implementação de políticas públicas com este fim, com fulcro no direito à saúde e em seu caráter social e indisponível (art. 6º, CF), sem que incorra em ofensa ao princípio da separação de poderes, entendimento, inclusive, consolidado pela jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo a qual Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município providenciá-lo. Precedentes do STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0000125-46.2018.8.08.0031 3. A decisão agravada (fls. 17/17v.) concedeu a tutela de urgência para determinar que o recorrente disponibilizasse, de modo imediato, o procedimento cirúrgico adequado às condições de saúde da recorrida (mamoplastia redutora), haja vista a demonstração da patologia (hipertrofia da mama Cid 10 N 62, caracterizada pelo excesso de pele, gordura e glândula mamária bilateral e dores na coluna em razão do excesso de peso das mamas) e da necessidade de submissão ao tratamento cirúrgico, sobretudo para impedir o agravamento da enfermidade.
4. Os elementos probatórios mostram-se suficientes para subsidiar minha conclusão acerca da inequívoca demonstração de que a recorrida foi atendida por médicos integrantes do Sistema Único de Saúde (SUS) que atestam a existência de dores em sua coluna que, frise-se, são acentuadas pelo peso das mamas. Destaco, ainda, restar evidenciado nos pareceres médicos que a não realização do procedimento cirúrgico indicado para a redução das mamas agravaria os transtornos na coluna da recorrida em razão da influência destes em seu equilíbrio e em sua postura. 5. Ressalto, portanto, que, ao contrário do que consigna o documento emitido por órgão administrativo do agravante (fl. 15v.), no caso vertente, a cirurgia redutora das mamas não possui finalidade estética. Pelo contrário, trata-se de cirurgia reparadora que visa, dentre outras finalidades, promover correção de deformidade funcional e que, nessa medida, revela-se providência imprescindível para o tratamento da enfermidade que acomete a agravada, posto que já lhe resulta fortes dores de coluna, além de disfunções no equilíbrio da recorrida, comprometendo sobremaneira sua qualidade de vida.
6.
Em observância as especificidades do caso concreto em apreço, convém registrar que, no julgamento de casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que tendo a parte autora comprovado a necessidade e urgência da cirurgia por sofrer de hipertrofia mamária compete ao Poder Público garantir ao cidadão o acesso aos meios de saúde pública adequados a tal enfermidade
. Precedentes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0000125-46.2018.8.08.0031; Terceira Câmara Cível; Rela Desa Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 04/09/2018; DJES 14/09/2018) (
grifo nosso
)

Nesse sentido,
voto pela manutenção da r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Sem condenação em custas, de acordo com o artigo 20, inciso V, da Lei Estadual 9.974/2013.

Com base na decisão proferida pelo STF, no RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral (Tema 1002),

CONDENO
o
R
ecorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
20
%
(dez por cento)

sobre o valor da causa
,
a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública –
FADEPES, nos termos da LCE 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)